Tribunal: TJMT
Processo: 1011097-85.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011097-85.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ROSILDA DE ARAUJO PORTO - CPF: 604.294.611-00 (APELADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C INDENIZATÓRIA –
PRELIMINAR –

ILEGITIMIDADE
– REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FORTUITO INTERNO – FRAUDE CONSTATADA – “
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
”
–
APRESENTAÇÃO
DE DADOS PESSOAIS
E BANCÁRIOS SIGILOSOSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONFIGURADA
–
PRESENTES OS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
DANO MORAL
EVIDENCIADO
–

INDENIZAÇÃO DEVIDA – ‘QUANTUM’ ADEQUADO –
RESTITUIÇÃO – NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA
MANTIDA

– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

2.
Nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, cumpre ao
requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor.

3.
O chamado
“
golpe da falsa central telefônica
”
ou
“
golpe da falsa central de atendimento
”
, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista
(
Súmula 479 do STJ
)
.

4.
É devida a restituição dos valores
transferidos,
de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

5. Das peculiaridades do caso, verifica-se que
configurado
o dano moral suportado pela parte autora,
diante do fornecimento de seus dados pessoais e bancário, bem como,
d
a insegurança, abalo emocional e psicológico experimentados pel
o
consumidor ao se deparar com a possibilidade de não recuperar elevada quantia, subtraída injustamente de sua conta bancária
. Ademais, s
abe-se que
esse tipo de dano é
‘in
re

ipsa
’
, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
Daycoval

S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível
da Comarca
de Rondonópolis
,
que julgou

procedentes os pedidos, da
ação declaratória
de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
Rosilda de Araújo Porto
,
para
:

“(...)
declarar inexistente o débito representado pelo contrato Nº 53-2060009/23 Id 117085609; condenar o réu no pagamento da importância de R$ 5.000,00, a título de danos morais a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão
;
ratificando a decisão Id 117157240; condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dá condenação.

Nas razões recursais, argui o apelante, em sede de preliminar,
a ilegitimidade passiva, para figurar no polo da ação. Para tanto, afirma que o “pix” transferido pela apelada não lhe foi destinado.

No mérito, aduz a legitimidade da contratação, ante a necessidade de expressa anuência do contratante, com uso de aparelho celular e senha pessoal.

Argumenta a ausência de ato ilícito. Bem como, inexistência de vícios de consentimento na contratação.

Alega a ausência de responsabilidade e
do
dever de indenizar, ante a culpa exclusiva da vítima e/ou de
terceiro
, constituindo fortuito externo.

Sustenta a inexistência dos pressupostos ensejadores da reparação civil.

P
or fim, p
ede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
239722712
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II
– VOTO
(Preliminar: Ilegitimidade
passiva
)

Eminentes pares:

Nas razões recursais, argui o apelante, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, para figurar no polo da ação.

Para tanto, afirma que o “pix” transferido pela apelada não lhe foi destinado
,
devendo figurar
o banco beneficiário da transferência (Banco C6 S/A).

Pois bem.
É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide.

Em outras palavras, a legitimidade
“
ad causam
”
consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Da análise detida dos autos,
mostra-se devidamente
demonstrada a participação
da Instituição Financeira
na dinâmica dos fatos que ensejaram o ajuizamento da presente ação
, uma vez que
diretamente envolvido no conflito de interesses
,
em razão de eventual contratação de empréstimo com
a requerente
/apelada
, de modo que, em asserção, possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

A propósito:

A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação são aferidas com base no que o autor afirma na petição inicial. O juízo é limitado ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes e não do direito provado. A investigação aprofundada da questão torna-se matéria de mérito.
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.230.412/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
22.11.2019
).

À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado.

No caso, a parte autora atribui que a fraude foi decorrente de falha na segurança da instituição financeira.

Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado.

Ademais, ainda nessa
linha de intelecção, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor
.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto
.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Narra a requerente, ora apelada,
na petição inicial:

“Que, no mês de fevereiro de 2023, uma pessoa se identificou como sendo funcionária do INSS, informando à autora que era necessário realizar uma prova de vida, recebendo em seu celular um link, encaminhando uma foto de seu rosto e seus documentos de identificação; que, no dia 15 de fevereiro de 2023, recebeu uma ligação do réu, onde foi indagada se estaria tudo certo com o empréstimo consignado que havia contratado; que, ao consultar os extratos tomou conhecimento de dois depósitos: R$ 300,00 e R$ 1.360,00, realizado pelo réu; que, nunca efetivou a contratação de qualquer empréstimo consignado; que, começou a receber ligações do setor
antifraude
do réu, onde foi informada de uma chave PIX para que efetivasse a devolução da quantia depositada, sendo a chave:48065077000176, de titularidade de MGS CRED, CNPJ 48.065.077/0001-76, assim, fez a devolução no dia 17 de fevereiro de 2023; que, após tomar conhecimento da fraude, procurou o PROCON, sem resolver a questão; que, houve má prestação dos serviços, assim,

requer a procedência da ação, com a condenação da empresa ré em danos materiais e morais, bem como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 13.660,00 (treze mil e seiscentos e sessenta reais), pleiteando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

A sentença reconheceu a procedência dos pedidos.

Pois bem.

O
contexto dos autos objetiva
perquirir se houve falha na prestação dos serviços bancários
,
de modo a atrair a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos ocasionados.

Tem-se que a
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inciso VIII.

No contexto, se trata de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo.

Inclusive, esse o direcionamento emitido pelo
Superior Trib
unal de Justiça, conforme
o verbete das Súmulas emitidas
acerca do tema, nº 297 e 479.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de
haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações comerciais.

Referida
responsabilidade somente pode
ria
ser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§

3º do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Diante disso, mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, não é o caso dos autos.

Da análise detida dos autos,
constata-se que não pairam dúvidas de que a parte autora foi ludibriada e enganada por terceiros que, de forma muito bem articulada, conseguiram obter os seus dados bancários, seu nome completo, CPF, RG, telefone de contato, e, posteriormente, passando-se por funcionários da instituição financeira ré, conseguiram que a própria correntista, realizasse transferências via "pix" para conta de falsários.

Vê-se das características do caso que foram utilizados
os dados pessoais da parte autora
, aplicando-se
o denominado “golpe da central falsa de atendimento”, que constitui prática criminosa na qual um terceiro se faz passar por funcionário da instituição financeira e, ao entrar em contato com o consumidor (vítima), dizendo-lhe que há problemas na conta, investimento ou que seu cartão foi indevidamente utilizado, etc., e pede para que ele entre em contado com a casa bancária e nessa oportunidade, o golpista “prende” a linha telefônica da vítima redirecionando a ligação para a falsa central de atendimento e/ou outro contato (aplicativo WhatsApp), obtendo suas informações “sigilosas”.

Portanto, do conjunto fático
,
verifica-se que comprovado o vazamento de dados
pessoais e
bancários da autora, vindo a cair nas mãos de fraudadores/estelionatários.

Com efeito,
o fraudador
teve acesso aos dados sigilosos de segurança e cadastrais
d
a
requerente
,
configurando-se a
falha na segurança de dados por parte do banco.

Embora argumente que não concorreu para a fraude, o banco não trouxe provas capazes de comprovar que não permitiu o vazamento das informações pessoais e sigilosas d
a
cliente/correntista.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Desta forma nota-se que mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, a situação se enquadra como fortuito interno.

Nesse interim, o colendo STJ firmou orientação no sentido de que tais situações, com a aqui narrada, configuram fortuito interno, pois se relacionam
com os riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos bancos e, como tal, não ficam isentos do dever de indenizar.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim
, forçoso reconhecer a nulidade
da operação, assim como, a necessidade de
devolução do
s valores transferidos.

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data
do desembolso.

Da mesma forma, sem razão o apelante
, no que se refere aos danos morais.

É sabido que a
responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

Nesse contexto, comprovou

a
requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude
das transferências bancárias
e a falha na prestação de serviço.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude,

"o abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Importante ressaltar
que
para
o arbitramento do valor indenizatório
necessário avaliar
todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Assim,
levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores
,
tem-se que adequado ao caso,
a condenação
fixada na sentença.

Com efeito,
suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório
.

P
ortanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –

LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126)
.
Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto,
bem como indenização por danos morais.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência
”
.

(N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)
.

Pelo exposto,
nego
provimento

ao recurso
.

Por conseguinte, majoro os honorários de sucumbência fixados, devidos pelo recorrente, ao percentual de
15% (quinze por cento)
da condenação, com fulcro no disposto no
artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024